Tribunal: TJSP
Processo: 1012000-33.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - APELAÇÃO DA AUTORA
- Alegação de inclusão indevida do nome da autora no cadastro de inadimplentes – Citada, a ré juntou aos autos diversos documentos, demonstrando a origem da dívida – A responsabilidade pela notificação prévia é

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - APELAÇÃO DA AUTORA
- Alegação de inclusão indevida do nome da autora no cadastro de inadimplentes – Citada, a ré juntou aos autos diversos documentos, demonstrando a origem da dívida – A responsabilidade pela notificação prévia é do órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes (REsp repetitivo no 1.061.134/RS e Súmula 359 do STJ) - Improcedência da ação que era de rigor, bem como a condenação da autora por litigância de má-fé – Necessidade de redução do valor da multa por litigância de má-fé, fixada em 10% do valor da causa – Multa reduzida para 2% do valor da causa – Indenização fixada em R$ 5.000,00 – Necessidade de redução para R$ 1.000,00, por ser exorbitante.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192676
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012000-33.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOELMA DA
SILVA
DANTAS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
AVISTA
S/A
ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012000-33.2019.8.26.0007 -Voto no 30110
2
Apelação Cível no 1012000-33.2019.8.26.0007
Apelante: Joelma da Silva Dantas (Justiça Gratuita)
Apelada: Avista S.A. Administradora de Cartões de Crédito
Juíza: Sueli Juarez Alonso
Comarca: São Paulo 2a Vara Cível do Foro R. de Itaquera
Voto 30110
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C.
PEDIDO
DE
TUTELA
ANTECIPADA
E
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA

CONDENAÇÃO
POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - APELAÇÃO DA AUTORA
- Alegação de inclusão indevida do nome da autora no
cadastro de inadimplentes Citada, a ré juntou aos
autos diversos documentos, demonstrando a origem da
dívida A responsabilidade pela notificação prévia é
do órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes
(REsp repetitivo no 1.061.134/RS e Súmula 359 do
STJ) - Improcedência da ação que era de rigor, bem
como a condenação da autora por litigância de má-fé
Necessidade de redução do valor da multa por
litigância de má-fé, fixada em 10% do valor da causa
Multa reduzida para 2% do valor da causa

Indenização fixada em R$ 5.000,00 Necessidade de
redução para R$ 1.000,00, por ser exorbitante.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
180/183) que julgou improcedente a ação de indenização por danos
morais cumulada com pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de
débito1, ajuizada por Joelma da Silva Dantas em face de Avista S.A.
Administradora de Cartões de Crédito, condenando a autora ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
fixados em 20% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de
1 Valor da causa: R$ 50.107,17, em junho de 2019. Sentença disponibilizada no DJE em
18/10/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012000-33.2019.8.26.0007 -Voto no 30110
3
justiça concedida.
Em razão da litigância de má-fé, a
autora foi condenada ao pagamento de multa de 10% do valor da
causa e a indenizar a parte contrária em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Consta da petição inicial que a autora foi
surpreendida com a inscrição de seu nome no cadastro dos órgãos de
proteção ao crédito, pela ré, em virtude de um débito no valor de R$
207,17 (duzentos e sete reais e dezessete centavos), data de
ocorrência:
05/06/2014,
data
de
disponibilização: 15/06/2014,
referente ao contrato n° FAT1604921. A autora sustenta que não
firmou com a ré obrigação com tais características. Alega ainda que
não recebeu notificação prévia com informações sobre o débito e
possível inserção de seu nome no cadastro de inadimplentes.
Requereu a inexigibilidade do débito, com a exclusão de seu nome
dos órgãos de proteção ao crédito, bem como a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais de R$ 49.900,00
(quarenta e nove mil e novecentos reais).
Na contestação, a ré afirma que a dívida
questionada pela autora diz respeito à fatura do cartão de crédito
“Zuken Shoes”, no 6279 XXXX XXXX 1116, com vencimento em
10/04/2014, que restou inadimplida. A ré defende que não se trata de
fraude, porque houve o pagamento de faturas anteriores. A ré juntou
aos autos cópia da proposta de crédito assinada pela autora em
14/01/2014, foto tirada no momento da contratação, cópia do RG e da
fatura do cartão com vencimento em 10/04/2014, em que consta que
foi efetuado pagamento anterior, no valor de R$ 21,00 (vinte e um
reais), em 20/03/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012000-33.2019.8.26.0007 -Voto no 30110
4
A autora apresentou réplica.
Sobreveio a sentença de improcedência
da ação, com a condenação da autora por litigância de má-fé.
Nas razões de apelação, a autora requer
a procedência da ação, reiterando os argumentos da petição inicial.
No caso de improcedência da demanda, requer o afastamento da
condenação por litigância de má-fé, ou ao menos a redução da multa
e da indenização.
Recurso respondido.
É o relatório.
Quanto ao mérito, a r. sentença deve ser
confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os
quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos
do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
Isso porque, os documentos juntados
pela ré foram suficientes para comprovar a existência da relação
jurídica entre as partes, bem como a origem do débito, razão pela qual
a improcedência da ação era mesmo de rigor.
Como bem constou da r. sentença
recorrida:
“Trata-se de ação de declaração de
inexistência de débito, apontamento e indenização por danos morais.
O réu defendeu a contratação e fez
prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012000-33.2019.8.26.0007 -Voto no 30110
5
Na inicial, a autora omitiu o fato de ter
contratado cartão de crédito emitido pelo réu. Na réplica, esquivou-se.
Não impugnou especificamente os fatos alegados na defesa e limitou-
se a alegar fatos novos, tais como: falta de comprovação de
desbloqueio do cartão e recebimento.
Na inicial omitiu a relação jurídica para
depois alegar que não há comprovação de recebimento do cartão ou
desbloqueio.
É certo que cada fatura do cartão de
crédito gera um número de contrato, valor de referência, portanto a
prova da dívida está nos autos do processo. Não é possível, como
quer fazer crer a autora, a assinatura de cada contrato gerado pelas
compras. A utilização do cartão com a senha pessoal é o suficiente
para gerar o débito.
Não é o caso de inversão do ônus da
prova, pois o réu juntou os documentos comprovando que houve
compras com o cartão e que faturas foram pagas e outras não, o que
originou a inscrição.
O réu comprovou, ainda, que a autora
apresentou documento original no momento da contratação e há foto
da autora no dia da contratação. Fato não impugnado.
A corroborar, nos documentos juntados
pelo réu consta o endereço da autora, mesmo lançado na procuração
fls. 15 e 50.
Faturas foram pagas - fls. 50.
Fraudadores não pagam dívidas.
A inscrição foi lícita. Não há dano a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012000-33.2019.8.26.0007 -Voto no 30110
6
indenizado e, por outro lado, o réu não responde pela regularidade do
apontamento. O fato de o órgão, prestador de serviço de proteção ao
crédito, eventualmente, ter ou não notificado a autora não é de
responsabilidade do réu.
O débito é legítimo, bem como a
inscrição”.
Consigne-se que, conforme orientação
sedimentada no Superior Tribunal de Justiça em julgamento de
recurso repetitivo, a responsabilidade pela notificação prévia compete
aos órgãos mantenedores dos cadastros de proteção ao crédito que
divulgam tais informações:
“Direito processual civil e bancário. Recurso especial. Ação
de compensação por danos morais. Inscrição em cadastro
de proteção ao crédito sem prévia notificação. Legitimidade
passiva do órgão mantenedor do cadastro restritivo. Dano
moral reconhecido, salvo quando já existente inscrição
desabonadora regularmente realizada, tal como ocorre na
hipótese dos autos.
I- Julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7o, do CPC.
- Orientação 1: Os órgãos mantenedores de cadastros
possuem legitimidade passiva para as ações que buscam a
reparação dos danos morais e materiais decorrentes da
inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em
seus cadastros restritivos, inclusive quando os dados
utilizados para a negativação são oriundos do CCF do Banco
Central ou de outros cadastros mantidos por entidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012000-33.2019.8.26.0007 -Voto no 30110
7
diversas.
- Orientação 2: A ausência de prévia comunicação ao
consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de
proteção ao crédito, prevista no art. 43 , §2o do CDC, enseja
o direito à compensação por danos morais, salvo quando
preexista inscrição desabonadora regularmente realizada.
Vencida a Min. Relatora quanto ao ponto.
II- Julgamento do recurso representativo.
- É ilegal e sempre deve ser cancelada a inscrição do nome
do devedor em cadastros de proteção ao crédito realizada
sem a prévia notificação exigida pelo art. 43, § 2o, do CDC.
(grifo nosso)
- Não se conhece do recurso especial quando o
entendimento firmado no acórdão recorrido se ajusta ao
posicionamento do STJ quanto ao tema. Súmula n.o 83/STJ.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte,
provido para determinar o cancelamento da inscrição do
nome do recorrente realizada sem prévia notificação.
Ônus sucumbenciais redistribuídos”.
(REsp 1061134/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
10/12/2008,
DJe
01/04/2009).
Esse entendimento foi cristalizado com a
edição da Súmula 359 do STJ, que assim dispõe: “Cabe ao órgão
mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do
devedor antes de proceder à restrição”.
Portanto, não era dever da ré a prévia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012000-33.2019.8.26.0007 -Voto no 30110
8
notificação da autora antes da inscrição de seu nome no cadastro de
inadimplentes.
Correta, no mais, a condenação por
litigância de má-fé, pois a autora alterou a verdade dos fatos (artigo
80, inciso II, do CPC), haja vista que ajuizou a presente ação
alegando que “não firmou com a ré obrigação com tais
características”, mas na contestação restou comprovado que a autora
utilizou o cartão de crédito e não pagou a fatura.
Contudo, é caso de reduzir o valor da
multa, fixada em 10% do valor da causa, porque o artigo 81, caput, do
Código de Processo Civil estabelece que a multa deverá ser inferior a
10% do valor da causa. Assim, considerando as peculiaridades da
demanda, fixa-se a multa em 2% do valor da causa, devidamente
corrigido.
O valor da indenização também deve
ser reduzido, porque a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é
exorbitante. Portanto, fixa-se a indenização em R$ 1.000,00 (mil
reais).
Posto isso, dá-se parcial provimento ao
recurso somente para reduzir o valor da multa e da indenização por
litigância de má-fé.
Fica mantida a sucumbência tal qual
fixada na sentença.
MARINO NETO
Relator